Tribunal: TJES
Processo: 0035698-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035698-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A REMESSA NECESSÁRIA. VÍCIO SANADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS EM PARTE
.

1.
Neste contexto, verifico que o recurso voluntário abarcou toda a matéria envolvida nos autos, a qual foi devidamente devolvida para análise, mostrando-se, assim, prejudicada a remessa necessária que por sua vez de forma omissa não constou seu registro no voto condutor, caracterizando-se como erro material.
2.

Tampouco há que se falar em omissão quanto a violação à separação de poderes, especialmente porque há muito tempo asseverou o Supremo Tribunal Federal
“[...] que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde”
. (ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC 17-02-2016).
3.

Dessa forma não é desnecessário lembrar que
“nos termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”

(RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)
.
4
.

Embargos de declaração
acolhidos em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035698-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
existência de
omissão
(i)

quanto à análise da remessa necessária, conforme art. 496 do CPC;
(ii)

omissão e prequestionamento numérico relativo ao art. 2º da Constituição Federal e art. 20 e 22 da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro
.

Pois bem.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.

Neste contexto, verifico que
o recurso voluntário abarcou toda a
matéria envolvida nos autos, a qual foi devidamente devolvida

para análise
, mostrando-se,
assim,
prejudicada a remessa necessária que por sua vez de forma omissa
não
con
s
t
ou seu
registro no voto condutor, caracterizando-
se
como erro material.

Tampouco há que se falar em omissão quanto a violação à separação de poderes, especialmente porque

há muito tempo asseverou o Supremo Tribunal Federal
“[...]
que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
(ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC 17-02-2016).

Dessa forma
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
2

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pa
r
a sanar o vício de erro material acima apontado,
para const
ar
no
a
córdão:
J
ulgar prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 10/10/2023:

Acompanho o E. Relator.